Tribunal: TJES
Processo: 5011435-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011435-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ZENILDO FIGUELIM DA CONCEICAO

COATOR: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e fundamentação insuficiente da decisão, requerendo a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se persistem os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é admitida quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, consistentes na prova da materialidade, indícios de autoria e necessidade da medida para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

4. A decisão de primeiro grau fundamenta a necessidade da custódia na garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente, do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta, além da ausência de vínculos que assegurem o cumprimento da lei penal.

5. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se respaldados em depoimentos colhidos e provas produzidas no inquérito policial.

6. O crime imputado é de extrema gravidade (duas tentativas de homicídio qualificado), preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP, e revelando periculosidade concreta apta a justificar a segregação cautelar.

7. A contemporaneidade da prisão se verifica, pois permanecem inalterados os fundamentos que motivaram a custódia, conforme reiterado pelo magistrado em decisão de 10/07/2025, em consonância com o entendimento do STF (HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber).

8. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, dado o contexto do crime e a gravidade da conduta.

9. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme orientação consolidada do STJ (AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

___________________

Tese de julgamento
: 1. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; 2. A contemporaneidade da medida cautelar deve ser avaliada pela permanência dos motivos que a justificaram, não pela mera contagem temporal; 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando subsistem os requisitos do art. 312 do CPP; 4. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.08.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5011435-13.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
CLAUDIA BRITES VIEIRA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO D
A
2
ª
VARA
DE
CONCEIÇÃO DA BARRA
/ES

P
ACIENTE:
ZENILDO FIGUELIM DA CONCEIÇÃO

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de

ZENILDO FIGUELIM DA CONCEIÇÃO

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, nos autos do processo nº 5001055-17.2024.8.08.0015, que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante que
(i)
não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e
(ii)
a decisão que decretou a cautelar máxima carece de fundamentação.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja concedida a liberdade provisória ao paciente.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 14958234.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 15489255.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15550217, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, na forma do art. 14, II, do mesmo diploma (duas vezes), cuja pena máxima abstrata é de 30 (trinta) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e em razão da periculosidade do agente, tendo o Magistrado de primeiro grau, ao analisar a manutenção da medida em 10 de julho de 2025, registrado que os motivos ensejadores da medida persistem diante da ausência de mudança do quadro fático existente à época da decisão que a decretou (id 47939730, do processo de referência). Senão vejamos:

“No presente caso, reitero o registro de que se apresenta a justificar a manutenção do decreto preventivo do réu: a) a garantia da ordem pública – (i) considerando que a preservação da ordem não se restringe às medidas preventivas de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências que visam o resguardo da integridade das instituições, da sua credibilidade social e do aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência; bem como (ii) a fim de evitar a reiteração delitiva, e, b) a segurança da aplicação da lei penal – considerando que o acusado não têm vínculos suficientes que o prenda a determinado lugar sendo possível que solto empreenda fuga e frustrar o cumprimento de eventual condenação.

Destaco ainda que, de forma geral, o quadro fático que autorizou a decretação da custódia cautelar (em conversão) permanece hígido, conforme fundamentos retro, sendo imprudente, por ora, a substituição das prisões por quaisquer outras medidas cautelares diversas, mormente considerando a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal
.” (id 72632860, dos autos de origem)

Com efeito, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelas testemunhas ouvidas e nos interrogatórios dos agentes, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito policial.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito, a ser conduzida pelo juízo natural da causa, que, na hipótese dos autos, é o Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição da República.

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se de suposto crime de
homicídio
qualificado,
na modalidade tentada, contra a vítima José Jesus Souza, cometido, alegadamente, por
motivo
torpe
e
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
de modo que a gravidade concreta da ação delituosa se torna motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva, notadamente para assegurar a garantia da ordem pública.

Dessa forma, constata-se que o juízo de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da contemporaneidade da medida, considerando que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto prisional.

Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
(grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais do paciente, salienta-se que

“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus,
para
denegar a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.